Tribunal: STF
Processo: HC 142593
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-06-20
Data de publicação: 2017-06-20

Ementa:
Habeas corpus. 2. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. 3. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). Rejeição. 4. Paciente com filha menor. Pleito de concessão da prisão domiciliar. Possibilidade. 5. Garantia do princípio da proteção à maternidade e à infância e do melhor interesse do menor. 6. Preenchimento dos requisitos do art. 318, inciso V, do CPP. 7. Decisão que indeferiu pedido de liminar em anterior habeas corpus impetrado no STJ. Manifesto constrangimento ilegal. Superação da Súmula 691/STF. 8. Ordem concedida, em parte, para determinar que a paciente seja colocada em prisão domiciliar.